Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA ACESSÓRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do CTB tornou-se dispensável, passando a ser admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez. 1.1. No causo dos autos, o laudo médico que atesta a condição etílica do réu é suficiente para confirmar a materialidade do delito.
2. O art. 2o da Resolução no 2381/24 do Conselho Federal de Medicina estabelece que os documentos médicos, emitidos por profissionais devidamente habilitados, gozam de presunção de veracidade e produzem efeitos legais para os quais se destinam.
3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada com base nos mesmos critérios da pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade.
4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não pode ser substituída por pena restritiva de direitos diversa, sob pena de afronta direta ao art. 306 do CTB.
5. Recurso conhecido e desprovido.